Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-10.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018190-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVI ALDEMIR BALBUENA - CPF: 703.740.071-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018190-10.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Davi Aldemir Balbuena

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
.
FUNÇÃO DE

VIGILÂNCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO PREVISTA NA PORTARIA N. 1.885/2013. CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na contestação, o Autor ocupa o cargo de Técnico de Suporte Administrativo (perfil Vigia) e, segundo consta, desempenha a função de vigia, junto à na Secretaria Municipal de Educação/Casa de Arte e Cultura do Município de Várzea Grande.

2.
Sobre o adicional de periculosidade, deve ser observado o disposto na a Portaria no 1.885, de 02 de dezembro de 2013 expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de regulamentar a matéria, sendo aprovado o Anexo 3 da Norma Regulamentadora no 16, com a descrição das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, in verbis
:

NORMA REGULAMENTADORA 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS

ANEXO 3 -
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

3. Restando comprovado que
a função desempenhada pelo servidor, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

4. A Lei no 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Serviços Públicos do Município de Várzea Grande, cujo artigo 77, tem a seguinte redação:
“os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativa ou
com riso da vida
, fazem jus a um adicional nos índices da legislação federal pertinente a matéria do cargo efetivo”.
GRIFEI.

5. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE –
FUNÇÃO DE VIGIA
– ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA –
PORTARIA No 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal no. 8/1998.

(N.U 0004265-78.2013.8.11.0011, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)

E M E N T A RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nos 568/99 E 663/01 NÃO ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS MANTIDA. DECRETO No 20.910/32. OCUPANTE DE
CARGO EFETIVO DE VIGIA
.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ADICIONAL DEVIDO
. EFEITOS PECUNIÁRIOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MTE. PRETENSÃO AUTORAL DE ELEVAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO HÁ CONDENAÇÃO DO VENCIDO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EM SEGUNDO GRAU O RECORRENTE, VENCIDO, DEVE SER CONDENADO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI No 9.099/95, ART. 55. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

A arguição de inconstitucionalidade das leis locais números 568/99 e 663/01, sob a alegação de que referidas normas criaram despesas com pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, não merece amparo, pois reiterado do Supremo Tribunal Federal é a norma que resultar em despesas de vantagem funcional nova, mesmo não sendo dotada nas suas leis de diretrizes orçamentárias, circunstância que apenas impede a sua inaplicabilidade naquele exercício financeiro.

“O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (Ap 7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016).

No termo do disposto no artigo 95 da Lei Municipal 254/93, o Autor tem direito ao adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento.

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013, determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação.

No Juizado Especial a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

(N.U 0016077-37.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020)

6. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Cumpridas as fundamentações regulares exigidas, tanto na esfera legal como na jurisprudência qualificada, têm-se a viabilidade do pleito, nos limites legalmente estabelecidos. No caso, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se o perigo inerente às atividades desempenhadas, a parte demandante faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento).Todavia, constata-se que a função somente foi considerada perigosa pela já mencionada Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego no 1.885, em 02 de dezembro de 2013, a qual consignou: Art. 3o. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT. Logo, o reconhecimento da periculosidade da atividade exercida pelo autor somente poderá surtir efeitos pecuniários a partir da vigência da citada Portaria no1.885/2013, ou seja, em 03/12/2013”
.

7.
Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido para condenar o Município de Várzea Grande a implantar, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, devendo a municipalidade efetuar o pagamento das diferenças salariais retroativas, pelo período de 23/julho/2015 até a data da efetiva implantação do adicional. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino, por fim, que o autor apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Sem custas em face ao disposto no art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator